Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-61.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001392-61.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[WELINTON HEIDMANN - CPF: 031.376.881-16 (EMBARGADO), MARIA DAS GRACAS MELO CAMPOS - CPF: 912.697.418-53 (ADVOGADO), VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS - CPF: 247.485.128-30 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E MAJOROU OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE ORIGEM QUE RECONHECEU A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ E CONDENOU EXCLUSIVAMENTE A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRÉVIA CONTRA O RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC) – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração são a via adequada para sanar erro material no julgado, nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Segundo a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC) pressupõe, dentre outros requisitos, que tenha havido fixação de honorários contra a parte recorrente na instância de origem.

Constatado que a sentença condenou apenas a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão da sucumbência mínima do banco réu, revela-se indevida a majoração da verba honorária em desfavor da instituição financeira no julgamento do apelo.

Embargos acolhidos para extirpar a majoração dos honorários advocatícios aplicada no acórdão, mantendo-se a distribuição da sucumbência fixada na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001392-61.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

EMBARGADO: WELINTON HEIDMANN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S/A
em face do acórdão deste Tribunal de Justiça (Id. 366410889), que negou provimento ao recuso de apelação, mantendo a sentença vergastada, e majorou os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o embargante alega em suas razões sobre a existência de contradição no julgado, com amparo no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a sentença de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para limitar os juros moratórios, reconheceu a sucumbência mínima do banco e, por via de consequência, condenou exclusivamente a parte autora ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz que, ao negar provimento ao apelo do banco e determinar a majoração da verba honorária, o acórdão incidiu em vício, uma vez que a condenação originária ao pagamento de honorários recaía sobre a parte ora embargada (autor), e não sobre a financeira.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, extirpando-se do julgamento a determinação de majoração dos honorários advocatícios (Id. 368787362).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 368910871).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –PRELIMINAR DE ADVOCACIA PREDATÓRIA REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR QUITAÇÃO DO CONTRATO REJEITADA – SÚMULA 286 DO STJ – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS MESMO APÓS O PAGAMENTO – MÉRITO – JUROS MORATÓRIOS – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A atuação advocatícia em demandas repetitivas e a distância geográfica entre o escritório e o domicílio da parte não configuram, por si só, advocacia predatória, tratando-se de exercício regular do direito de ação e de livre escolha do patrono pela parte.

A quitação voluntária ou o pagamento integral das parcelas do contrato não retira do consumidor o interesse de agir nem impede a revisão judicial de eventuais cláusulas abusivas, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 286 do STJ.

Nos contratos bancários, inclusive nas Cédulas de Crédito Bancário, os juros moratórios devem ser limitados ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula nº 379 do STJ, sob pena de configurar vantagem exagerada da instituição financeira em detrimento do consumidor (Art. 51, IV, do CDC)”.

Para tanto, a embargante aduz que
ao negar provimento ao apelo do banco e determinar a majoração da verba honorária, o acórdão incidiu em vício, uma vez que a condenação originária ao pagamento de honorários recaía sobre a parte ora embargada (autor), e não sobre a financeira.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, extirpando-se do julgamento a determinação de majoração dos honorários advocatícios.

No caso em apreço, assiste razão ao embargante quanto à ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão no que tange à verba honorária.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente, mas, diante do decaimento mínimo do Banco, aplicou a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, consignando expressamente:

"Ante a sucumbência mínima da parte ré, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (...)".

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, aplicou automaticamente a regra da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Contudo, o entendimento é de que a majoração dos honorários em grau recursal pressupõe que tenha havido fixação de honorários contra a parte recorrente na instância de origem.

Na espécie, como a condenação em honorários em primeiro grau recaiu exclusivamente sobre o autor/embargado (em razão da sucumbência mínima do réu), não há que se falar em majoração de honorários contra o banco apelante, sob pena de criar-se uma condenação inexistente ou agravar a situação de quem não foi sucumbente na verba honorária na origem.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, do CPC/2015. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ARBITRAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material.

Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.

Não há que se falar em fixação de honorários recursais, quando não houve condenação na sentença nas verbas sucumbenciais, haja vista que “os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais." (BRASIL, STJ. Jurisprudência em teses. Disponível em acesso 13.3.2020). Embargos rejeitados”
(N.U 0073609-72.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Portanto, evidente o erro material no acórdão ao determinar a majoração de 10% para 15% sobre o valor da causa em desfavor do banco, quando inexistente tal condenação na origem.

Ante exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado e extirpar do acórdão a determinação de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, mantendo-se a distribuição da sucumbência conforme fixada na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026